Tribunal: TCU
Processo: 021.609/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade do Amazonas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10398/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de duas concessões de pensão civil, uma instituída pelo Sr. Ernandis Borges do Amaral Neto em favor das Sras. Ana Cláudia Teixeira do Nascimento e Maria Eduarda Nascimento do Amaral (respectivamente companheira e filha do instituidor), e a outra instituída pelo Sr. Danilo Benarros em favor da Sra. Isabella Rabello Benarros (cônjuge do instituidor), ambos os atos emitidos pela Fundação Universidade do Amazonas e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, por meio do Acórdão 6227/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos do TC Processo 018.319/2022-0 (relator Ministro Benjamim Zymler, peça 5), o Tribunal considerou o exame dos atos concessão de aposentadoria dos instituidores acima mencionados prejudicados por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, tendo em vista o falecimento dos ex-servidores antes que os atos produzissem efeitos, e determinou a então Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip (atualmente denominada Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal) que procedesse à imediata autuação e subsequente instrução dos atos relativos às pensões civis instituídas pelos Srs. Danilo Benarros (e-Pessoal 78469/2022) e Ernandis Borges do Amaral Neto (e-Pessoal 135827/2021), aferindo, em particular, em ambos os casos, a regularidade do percentual de anuênios incluído nos proventos; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou irregularidade no percentual de adicional por tempo de serviço constante do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Danilo Benarros, porquanto levando-se em conta o período de 8/9/1982 a 31/10/2018 (peça 3), em que o instituidor laborou na Fundação Universidade do Amazonas, e a data de 8/3/1999, referente à extinção da vantagem de anuênios, por força do art. 15, inciso II, da Medida Provisória 2.222-45, de 2001, "respeitadas as situações constituídas até 8/3/1999", o instituidor contava com 16 anos, 6 meses e 11 dias de tempo de serviço público, portanto fazia jus a 16% de adicional por tempo de serviço e não a 17% como constou do ato de pensão civil (peça 6, p. 2); Considerando que a AudPessoal constatou a regularidade no percentual de adicional por tempo de serviço indicado no ato de pensão civil instituído pelo Sr. Ernandis Borges do Amaral Neto, eis que, até a referida data de 8/3/1999, a soma dos tempos de serviço/contribuição no serviço público resultou no total de 19 anos, 7 meses e 3 dias (no Ministério da Cultura, de 1o/10/1977 a 28/4/1980, peça 4, p. 2, do TC Processo 018.319/2022-0 ; e na Fundação Universidade do Amazonas, de 8/3/1982 a 1o/12/2018), o que lhe conferiu o direito a 19% de anuênios (peça 7, p. 2); Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada, Sra. Isabella Rabello Benarros; Considerando que os dois atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Ernandis Borges do Amaral Neto, em benefício das Sras. Ana Cláudia Teixeira do Nascimento e Maria Eduarda Nascimento do Amaral, e ordenar o registro do correspondente ato; e considerar ilegal a concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Danilo Benarros em favor da beneficiária Sra. Isabella Rabello Benarros, negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.609/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Teixeira do Nascimento (XXX.090.882-XX); Isabella Rabello Benarros (XXX.122.192-XX); Maria Eduarda Nascimento do Amaral (XXX.315.002-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada Sra. Isabella Rabello Benarros, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade ora apontada, em favor da Sra. Isabella Rabello Benarros, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.